Tribunal: TJSP
Processo: 0034232-78.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Autores que exercem a posse como comodatários - Posse precária, ausente o animus domini - Pagamento de IPTU e de taxas de água e luz que é de responsabilidade dos ocupantes do imóvel, a qualquer título - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.